Tribunal: TJES
Processo: 0012536-26.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012536-26.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: B & B PARTICIPACOES S/A e outros (2)

APELADO: DA LUZ ADVOGADOS e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE TORNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à análise de elementos probatórios sobre a contratação dos serviços advocatícios, à alegada impossibilidade de reconhecimento da solidariedade, à desproporção do valor dos honorários arbitrados e à definição de “torna” para fins de composição da base de cálculo da verba honorária, com pedido de saneamento dos vícios apontados e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relativos à contratação dos serviços advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de impossibilidade de reconhecimento da solidariedade entre as rés; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegada desproporção entre o trabalho realizado e o valor dos honorários arbitrados; e (iv) definir se houve omissão quanto à inclusão da carta de crédito no conceito de “torna” adotado para a base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente cabem nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a responsabilidade da embargante ao assentar que ela responde com base na Teoria da Asserção e no princípio da boa-fé objetiva.

A decisão embargada reconhece a solidariedade em razão da natureza indivisível da obrigação, voltada à consecução de empreendimento comum que beneficia todas as rés.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já examinada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O prequestionamento independe de menção numérica expressa a dispositivos legais, desde que a matéria jurídica tenha sido suficientemente enfrentada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada no acórdão quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O enfrentamento expresso da responsabilidade da parte com fundamento na Teoria da Asserção, na boa-fé objetiva e na indivisibilidade da obrigação afasta alegação de omissão. 3. O prequestionamento se configura com o efetivo exame da matéria jurídica, sem necessidade de referência numérica expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 265, 421 e 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.891.577/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 02.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe de 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

B & B PARTICIPAÇÕES S/A
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
18926199
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante e pelas correqueridas.

Em suas razões recursais (ID
n
. 19091597
), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre e-mails e circunstâncias que comprovariam que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada exclusivamente pela Lorenge, sem participação ou convite à embargante para reuniões de honorários;
(II)
houve omissão acerca da alegação de violação aos artigos 265 e 421 do Código Civil, sustentando que a solidariedade não se presume;
(III)
o julgado não se pronunciou sobre o fato de o embargado ter produzido apenas três instrumentos contratuais simples, o que tornaria o arbitramento de honorários em valor superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) incompatível com o trabalho realizado, configurando enriquecimento sem causa e violação ao art. 884 do CCB e art. 22, § 2º da Lei n.º 8.906/94;
(IV)
existe omissão quanto ao conceito de "torna" definido na IN-SRF n.º 107/88, uma vez que o acórdão considerou uma carta de crédito em imóveis como tal, em desacordo com a definição normativa de parcela complementar em dinheiro.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes se for o caso, e o expresso pronunciamento sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, não se verificam vícios no julgado.

Não há omissão no acórdão embargado, pois o voto condutor enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a responsabilidade da B&B decorre da aplicação da Teoria da Asserção e do princípio da boa-fé objetiva.

Restou consignado, de forma clara, que, embora a Lorenge tenha liderado a contratação, a B&B não atuou como mera espectadora, tendo participado ativamente da concepção e da execução do planejamento tributário, por intermédio de seu diretor.

Além disso, a solidariedade foi reconhecida em razão da natureza indivisível da obrigação, voltada à consecução de empreendimento comum que beneficiou todas as rés.

No tocante ao valor da verba honorária, a embargante sustenta haver omissão quanto à alegada simplicidade do trabalho desenvolvido. Também nesse ponto, contudo, não lhe assiste razão. O Colegiado examinou especificamente a questão e, justamente para adequar a verba aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduziu o percentual fixado na origem de 15% para 12%.

De igual modo, no que se refere à definição de “torna” e à inclusão da carta de crédito na base de cálculo, o acórdão embargado amparou-se integralmente na prova pericial produzida nos autos. O laudo técnico esclareceu que a carta de crédito, por ser passível de utilização na aquisição de imóveis ou de serviços, integrava a contrapartida não imobiliária da operação originária, gerando economia fiscal concreta e imediata.

Verifica-se, portanto, que a embargante, em verdade, pretende rediscutir matéria já devidamente examinada e decidida por esta Câmara, buscando, por meio dos presentes aclaratórios, novo julgamento da causa. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a esse fim.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade dos arts. 805 e 916, § 7º, do CPC, seja em relação à alínea a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/9/2022).

Assim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, fundada em mera irresignação com o resultado do julgamento, revela-se incabível na via eleita. Evidencia-se, desse modo, que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cumpre registrar, ainda, conforme entendimento
do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, é indevida a utilização dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum vício integrativo.

Tendo havido pronunciamento suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026